Tribunal: TJMT
Processo: 1022026-51.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1022026-51.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ROSANGELA DE JESUS DIAS - CPF: 773.930.821-87 (EMBARGANTE), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALBERTO ALVES (VÍTIMA), JOÃO PAULO RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA – CONTRADIÇÃO -
PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO APONTADO
– FUNGIBILIDADE RECURSAL – INVIABILIDADE – ARESTO DO TJRS -
CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA -
JULGADOS DO STJ
- PROPÓSITO DE REJULGAMENTO NÃO PERMITIDO - PREMISSA DO TJMT - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Afigura-se inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando “
a decisão está devidamente fundamentada, concluindo pelo não conhecimento do recurso de apelação
” (TJRS, ED nº 70077402550).

O vício da contradição que autoriza os embargos “
é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados
”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ).

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios. (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF).

“
Não se verificando a existência de qualquer contradição no acórdão vergastado, ressaindo claro o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e o nítido propósito de rediscussão da matéria já decidida a fim de que prevaleça o seu entendimento, não devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração
” (TJMT, N.U 0022812-68.2016.8.11.0042).
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL N.U 1022026-51.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTES: ROSÂNGELA DE JESUS DIAS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração interpostos por ROSÂNGELA DE JESUS DIAS contra acordão, à unanimidade, não conheceu a Apelação Criminal N.U 1022026-51.2021.8.11.0003, interposta pela embargante contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJE nº 1013771-07.2021.2021.8.11.0059), que indeferiu pedido de suspensão da quebra de sigilo telefônico de aparelhos celulares apreendidos em cumprimento de mandado de busca e apreensão pelo cometimento, em tese, homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2º, IV, do CP - (ID 10193468 – fls. 184/186).

A embargante sustenta contradição porque “
o princípio da fungibilidade está estritamente descrito na legislação vigente e poderia ter sido considerado pela Colenda Câmara
”.

Requer o provimento para que seja sanado o vício, com recebimento e provimento da apelação criminal em razão da fungibilidade recursal (ID 123144997).

A 9ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento dos aclaratórios, por entender que “
a contradição alegada não se refere a uma suposta incongruência entre os fundamentos e a conclusão do v. Acórdão recorrido, mas sim entre as razões de decidir em confronto com o entendimento da defesa
” (Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 126289161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022